Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704236-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PINTO SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO PINTO SOUZA JUNIOR contra decisão proferida nos autos da ação proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, Processo no 0736146-29.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 81154776, autos na origem). Em suas razões recursais (23203521), o agravante afirma que, diante da insuficiência de recursos, pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais, na eventualidade de insucesso da ação, representa um obstáculo ao acesso à justiça. Alega que os documentos que instruem o pedido de gratuidade demonstram gastos com pensão alimentícia dos filhos, aluguéis, escola e despesas básicas com o pagamento de água, luz e telefone, que consomem quase a totalidade da renda. O agravante afirma, ainda, que o processo é originário da Justiça do Trabalho e, naquela seara, foi-lhe deferida a gratuidade, sem impugnação do réu, o que indicaria a ocorrência da preclusão. Por fim, aduz que as despesas que comprometem a sua renda foram realizadas estritamente para cumprir o seu dever de pai com as pensões alimentícias dos filhos do casamento anterior e despesas com pagamento de prestação da casa, onde estes mesmos filhos moram. Sem preparo, tendo em vista o objeto recursal. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. De início, verifico a ausência de verossimilhança no argumento do agravante no sentido de que o Juízo Trabalhista, incompetente para o julgamento do feito, teria lhe conferido os benefícios da gratuidade, de modo que a ausência de impugnação do réu, naquela seara, faria incidir o instituto da preclusão. Conforme explicitado na decisão de ID 76846140 (autos de origem), o d. Magistrado consignou que a sentença que concedeu a gratuidade da justiça (76102624, p. 4, autos de origem) será anulada, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator. Além disso, houve impugnação apresentada pela ré em contestação (ID 76102600, p. 31, autos de origem). À luz desse contexto, o d. Magistrado facultou ao agravante a possibilidade de juntar aos autos comprovante atualizado de rendimentos (contracheque, carteira de trabalho com o valor da remuneração) e, querendo, das despesas com a sua subsistência. Com efeito, o agravante juntou documentos na origem e requereu a concessão da gratuidade por meio da petição de ID 78706303 (autos de origem), o que foi indeferido pela decisão recorrida ao argumento de que: Embora o autor alegue e comprove que possui diversas despesas, o contracheque de id 78705219 evidencia que o autor percebe remuneração bruta acima de R$ 8.000,00, valor incompatível com a concessão do benefício. O fato de ter diversas despesas com empréstimos, contas, etc não pode servir de justificativa para a concessão do benefício, especialmente pois tais gastos constituem escolha do requerente, não o credenciando a beneficiar-se da gratuidade de justiça. (ID 81154776, autos na origem). De fato, compulsando os autos, verifico que o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 23203532), aufere rendimento bruto de R$8.196,68 e líquido no valor de R$4.943,89 e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente; ao contrário, pelo que se observa dos documentos juntados aos autos relativos as valores de aluguel, empréstimo, pensão alimentar e despesas ordinárias. O agravante não é pessoa hipossuficiente no sentido legal. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que 0 agravante aufere renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator